Tribunal: TJSP
Processo: 1003044-34.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Pleito de correção de erro material e alteração do termo inicial dos juros de mora. Correção de erro cabível. Valor dos danos materiais que efetivamente é aquele apontado nos embargos. Insurgência quanto ao termo inicial de juros de mora em condenação ilíquida que não merece prosperar. Explicitação necessária de que o termo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Pleito de correção de erro material e alteração do termo inicial dos juros de mora. Correção de erro cabível. Valor dos danos materiais que efetivamente é aquele apontado nos embargos. Insurgência quanto ao termo inicial de juros de mora em condenação ilíquida que não merece prosperar. Explicitação necessária de que o termo inicial dos juros foi efetuado de acordo com o art. 398 do Código Civil e com a Súmula 54 do STJ. Erro material corrigido. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.